Tribunal: TJBA
Processo: 0001500-96.2016.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001500-96.2016.8.05.0173 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: WILSON PEREIRA LIMA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO CÍVEL EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROLATADA EM EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INFERIOR A 50 ORTN. NÃO CABIMENTO DO APELO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80, das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 408 da Repercussão Geral, fixou a tese de que "é compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN". 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 395 dos Recursos Repetitivos, estabeleceu o valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal, que deve ser observado à data da propositura da execução. 4. A execução fiscal foi proposta para cobrança de crédito tributário inferior a 50 ORTN, sendo, portanto, incabível o recurso de apelação. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 0001500-96.2016.8.05.0173, em que figuram como parte agravante MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTA e agravado WILSON PEREIRA LIMA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão agravada. Sala das sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora